Tribunal: TJBA
Processo: 8076294-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076294-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS CARVALHO SANTANA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCOS CARVALHO SANTANA contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI para declarar a incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari e determinar a remessa dos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº 8017292-55.2022.8.05.0039 ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suposta complexidade da matéria — envolvendo decadência de crédito tributário de ISS sobre construção civil — é suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa está abaixo do teto legal fixado pela Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida objetivamente pelo valor da causa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo absoluta no foro em que instalado juizado específico, conforme § 4º do mesmo artigo.

A ação foi ajuizada após a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Camaçari e o valor da causa, R$ 1.000,00, está muito aquém do limite legal de 60 salários mínimos, circunstâncias que atraem a competência exclusiva daquele Juizado.

A alegação de complexidade da matéria não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a eventual necessidade de prova pericial ou a complexidade jurídica não afastam, por si sós, a competência do Juizado, desde que respeitado o critério objetivo do valor da causa.

A discussão sobre decadência tributária demanda análise predominantemente de direito e de documentos já acostados, compatível com o rito dos Juizados, não configurando exceção legal à competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de dilação probatória.

A instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, aliada ao valor da causa inferior ao teto legal, impõe a remessa da ação ao juízo competente, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A alegação genérica de complexidade não constitui fundamento idôneo para afastar a competência absoluta do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §§ 1º e 4º; CPC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), 1ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 16.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.232.765/PE, rel. Min. Og Fernandes, 1ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8076294-05.2024.8.05.0000
oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº
8076294-05.2024.8.05.0000
, que tem como Agravante
MARCOS CARVALHO SANTANA
e Agravado o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.